Tribunal: TJSP
Processo: 1007404-09.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Energia elétrica. Faturas de fevereiro a maio de 2019 com valores excessivamente superiores ao consumo habitual da autora. Sentença que reconheceu a discrepância e determinou que a apelada se abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica, bem como realiza cobrança das faturas de fevereiro a maio de 2019 com base na média de consumo dos últimos 12 meses

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço. Energia elétrica. Faturas de fevereiro a maio de 2019 com valores excessivamente superiores ao consumo habitual da autora. Sentença que reconheceu a discrepância e determinou que a apelada se abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica, bem como realiza cobrança das faturas de fevereiro a maio de 2019 com base na média de consumo dos últimos 12 meses da autora. Concessionária apelante que deixou de comprovar a alegação de que houve cobrança retroativa de período apurado erroneamente, com correta aplicação do disposto no artigo 113 da Resolução da ANEEL. Não se desincumbiu do ônus probatório. Decisão acertada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007404-09.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada ROBERTA PEREIRA DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007404-09.2019.8.26.0006 -Voto no 10.777
2
VOTO No: 10.777
APELAÇÃO No: 1007404-09.2019.8.26.006
COMARCA: SÃO PAULO- FORO REGIONAL DA
PENHA DE FRANÇA
APELANTE:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
APELADO:
ROBERTA
PEREIRA
DE
CAMARGO
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO.
Prestação
de
serviço.
Energia elétrica. Faturas de fevereiro a
maio
de
2019
com
valores
excessivamente superiores ao consumo
habitual da autora. Sentença que
reconheceu a discrepância e determinou
que
a
apelada
se
abstenha
de
interromper o fornecimento da energia
elétrica, bem como realiza cobrança das
faturas de fevereiro a maio de 2019 com
base na média de consumo dos últimos
12 meses da autora. Concessionária
apelante que deixou de comprovar a
alegação de que houve cobrança retroativa de período apurado
erroneamente, com correta aplicação do
disposto no artigo 113 da Resolução da
ANEEL. Não se desincumbiu do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007404-09.2019.8.26.0006 -Voto no 10.777
3
probatório. Decisão acertada. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, a concessionária
apelante, reformada a r. sentença que julgou procedente o
pedido formulado por Roberta Pereira de Camargo contra
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. para
determinar que ela se abstenha de efetuar interrupção do
fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora por conta
das faturas referentes aos meses de fevereiro/2019 no valor de
R$ 1.399,87, março/2019 no valor de R$ 2.234,91, abril/2019
no valor de R$ 448,53 e maio/2019 no valor de R$ 6.157,76,
revisando-as com base na média de consumo dos 12 últimos
meses e encaminhando-as ao endereço residencial da autora.
Condenou-a, ainda, ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios do patrono da
parte contrária no valor de R$ 2.000,00.
Sustenta, em síntese, que a cobrança foi
regular. Diz que as faturas anteriores estavam sendo cobradas
incorretamente, tendo sido, por isso, aplicado o artigo 113 para
corrigir e parcelar o consumo da autora. Impugna, ainda o valor
dos honorários advocatícios, por considerar excessivo. Pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007404-09.2019.8.26.0006 -Voto no 10.777
4
provimento do recurso, para julgar a ação totalmente
improcedente.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente
preparado (fls. 143/144) e, quanto ao mais, atende os requisitos
do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
O recurso não prospera.
A autora ingressou com a presente ação
de obrigação de fazer alegando que até dezembro de 2018 a
conta de energia elétrica retratava consumo regular para uma
casa simples e o número de moradores girando em torno de R$
150,00 mensais, porém, a partir de fevereiro de 2019 as contas
passaram inexplicavelmente a valores exorbitantes, tais como
R$ 1.399,87, seguindo de R$ 2.234,91 em março de 2019, R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007404-09.2019.8.26.0006 -Voto no 10.777
5
448,56 em abril de 2019 e R$ 6.157,76 em maio de 2019, sendo
que em janeiro de 2019 a conta apresentou valor zero. Como
não teve condições de pagar os altos valores das cobranças,
chegou a ajuizar ação junto ao JEC, julgada extinta em razão da
necessidade de perícia. Informou que as faturas a partir de
junho de 2019 retornaram à normalidade, com valor médio de
R$ 190,00 aproximadamente. Diante no não pagamento das
contas de alto valor, recebe insistentes ligações telefônicas com
cobranças, por parte da ré, o que se tornou insuportável. Afirma
que em razão do faturamento incorreto corre o risco de ver
interrompido o fornecimento de energia elétrica, em sua
residência onde residem um adolescente com deficiência
intelectual e outras três crianças.
Pretende assim, determinação judicial
para que a concessionária de serviço público se abstenha de
cessar o fornecimento de energia elétrica em sua residência,
com revisão das contas de consumo dos mencionados meses,
renegociando-se o pagamento em parcelas possíveis.
A ação foi julgada procedente, conforme
descrito no relatório deste voto. Apela a concessionária
pleiteando a improcedência da demanda ao argumento de que
os valores se referem à cobrança retroativa de período apurado
erroneamente, tendo havido correta aplicação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007404-09.2019.8.26.0006 -Voto no 10.777
6
artigo 113 da Resolução da ANEEL com a concessão de
parcelamento ao consumidor dos valores apontados como
devidos.
A apelante, todavia, não se desincumbiu
do ônus probatório a ela imposto pelo artigo 373, inciso II do
CPC. Isso porque, não comprovou que a cobrança deu-se de
forma correta. Não esclareceu a que período se referiu a
alegação de faturamento a menor, tampouco demonstrou os
cálculos realizados para apurar os valores cobrados nas faturas
de fevereiro a maio de 2019.
A fornecedora é a detentora de tecnologia
de distribuição e medição do consumo de energia elétrica.
Portanto, cabe a ela demonstrar a regularidade da medição, bem
como que o serviço foi usufruído pelo consumidor no montante
cobrado, o que não ocorreu.
Sendo assim, levando em consideração os
valores das faturas normalmente cobradas da autora, evidente
que houve cobrança excessiva nas contas em questão.
Humberto Theodoro Júnior leciona que:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse da parte, assume especial relevância a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007404-09.2019.8.26.0006 -Voto no 10.777
7
pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta
processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por
ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de
provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os
fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo
que
pretende
resguardar
através
da
tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”.
(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil,
p. 421, 18a edição).
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os
litigantes, estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar
o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o de provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
E foi o que ocorreu. A autora provou fato
constitutivo de direito e a ré não provou o contrário.
Deve ser, a r. sentença, pois, prestigiada.
Não obstante, considerando que o recurso
de apelação implicou em trabalho adicional para os patronos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007404-09.2019.8.26.0006 -Voto no 10.777
8
autora, ainda que as teses ventiladas não sejam de grande
complexidade como in casu, majoram-se os honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do Novo Código de
Processo Civil, para R$2.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, restando integralmente mantida a r.
sentença, majorados os honorários pela forma acima.
DÉCIO RODRIGUES
Relator